Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712772-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE MARTINS DA SILVA, VANESSA DOS SANTOS MALPEIRA, EILANNE MOTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATLAS HOLDING LTDA. A agravante se manifestou, nos termos do art. 10 do CPC, sobre a eventual intempestividade do recurso. DECIDO Nos termos do art. 932 do CPC incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a decisão proferida em 15.02.2024, e disponibilizada no DJE em 20.02.2024, rejeitou a homologação do acordo e impôs como condição a regularização da representação processual do agravado. A agravante, ao invés de cumprir a determinação ou recorrer, ingressou com petição em 11.03.2024 reiterando os termos do requerimento, o que equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não interrompe nem suspende o prazo recursal. O provimento judicial subsequente apenas confirmou a decisão que realmente causou o gravame, e que não foi impugnada no momento oportuno. Assim, o agravo de instrumento protocolado em 01.04.2024 é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator